Tribunal: TJDFT
Processo: 0727494-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727494-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JK QUEIROZ DIAS RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI - ME APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Nada a prover quanto a alegada perda do objeto suscitada pela parte Apelada na petição de id. 28457334 por conta da ocorrência da entrega das chaves, uma vez que o recurso da parte Apelante traz outras insurgências recursais e nesse ponto merece prosseguimento no julgamento da apelação. Intime-se. Aguarde-se a pauta de julgamento. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora